Tribunal: TJDFT
Processo: 0718854-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. NEGATIVA DE CIRURGIA. ALTERAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Hipótese em que o agravante busca compelir a agravada a autorizar e custear procedimento cirúrgico indicado pelo seu médico, e autorizado pela demandada antes do cancelamento do plano, em virtude de rescisão do contrato por iniciativa do empregador do autor.
3. Da análise do acervo documental produzido no caderno processual originário, não é possível inferir a data em que houve o término da relação contratual entre as partes, tampouco se o agravante seguiu o procedimento indicado por sua empregadora, estipulante do plano de saúde, para aqueles usuários que estavam com cirurgia agendadas ou em tratamento oncológico. 3.1. Os elementos de prova constantes dos autos não permitem, neste momento processual, decidir sobre o pedido de tutela de urgência, o qual demandará cognição judicial plena e exauriente posterior ao amplo contraditório. 3.2. Não demonstrada a probabilidade do direito e diante da necessidade de dilação probatória, não se admite a concessão da antecipação da tutela de urgência pretendida.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.